Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731470-07.2021.8.07.0000 Agravante(s) Dayse Moura de Sousa Muniz e Klecius Ferreira da Silva Muniz Júnior Agravado(s) Marques e Ferreira Administrações e Participações de Imóveis Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 33141161 e documento de Id 33141162, notadamente porque não se trata de fato novo e/ou documento novo. Aguarde-se o julgamento do recurso, pois o feito já se encontra pautado na 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/03 até 16/03/2022) (Id 32479898). Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora